Tribunal: STF
Processo: Rcl 88590
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Minatto Segurança Privada Ltda. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região – TRT23 no Processo 0000758-03.2024.5.23.0121, por afirmada afronta ao que decidido no Recurso Extraordinário com Agravo 748.371/MT – Tema 660 da Sistemática da Repercussão Geral.



    A reclamante busca, por intermédio desta reclamação, que seja julgado pelo Tribunal Superior do Trabalho – TST o recurso de revista inadmitido pelo TRT23 em virtude de deserção. Com esse objetivo, sustenta que a decisão reclamada teria incorrido em contrariedade ao Tema 660 RG, além de ter aplicado formalismo excessivo e desrespeitado à autoridade dos precedentes do Supremo Tribunal Federal que vedam impedimentos artificiais ao exercício de defesa (doc. 1, p. 2).



    A reclamante insurge-se aduzindo que:



    [...] A presente controvérsia tem origem em sentença de primeira instância que julgou integralmente improcedentes os pedidos formulados pelo reclamante, beneficiando a ora Reclamante. Não houve, portanto, qualquer razão para que a empresa interpusesse Recurso Ordinário — razão pela qual nenhum preparo foi realizado naquele momento. 



    O reclamante, inconformado, interpôs Recurso Ordinário, e o Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região reformou parcialmente a sentença, condenando a Minatto ao pagamento de aviso prévio indenizado (33 dias). Diante dessa parcial reforma, a empresa, agora sim sucumbente em parte, interpôs Recurso de Revista, apresentando apólice de seguro garantia judicial, nos termos do art. 899, §11, da CLT. 



    Ocorre que, por equívoco, a empresa não recolheu as custas processuais de R$ 100,00, fixadas no acórdão, por acreditar — erroneamente, mas de boa-fé — que já as havia recolhido quando da interposição de um Recurso Ordinário que de fato nunca existiu, pois a sentença fora favorável à Reclamada. Em razão desse equívoco material, o Recurso de Revista foi protocolado com a garantia integral do juízo, mas sem as custas processuais (doc. 1, p. 3).



    Relata que:



    [...] A Presidência do TRT denegou seguimento ao recurso, declarando-lhe a deserção sob o fundamento de que a ausência total de custas não comportaria regularização e que a intimação prevista na OJ 140 da SBDI 1 se aplicaria apenas a hipóteses de insuficiência de preparo.



    [...]



    Apesar da clareza do dispositivo legal e da inexistência de qualquer prejuízo à regular marcha processual, a Presidência do TST manteve a deserção, encerrando a via recursal e impedindo o conhecimento do mérito do Recurso de Revista. Diante disso, a Reclamante interpôs Recurso Extraordinário, cujo processamento resta inviabilizado pela decisão reclamada — tornando cabível e indispensável a presente Reclamação (doc. 1, pp. 3-4).



    Prossegue sustentando que a decisão reclamada, “ao declarar a deserção sem oportunizar saneamento e sem considerar a natureza sanável do vício, viola diretamente os arts. 5º, XXXV, LIV, LV; 1º, III; 37, caput da Constituição, além de contrariar o sistema processual cooperativo do CPC e os limites objetivos da Reforma Trabalhista” (doc. 1, p. 9).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    [...] O conhecimento e a procedência desta Reclamação Constitucional; 



    3. A anulação da decisão que declarou deserto o Recurso de Revista (doc. 1, p. 11).



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A reclamação é improcedente porque não houve violação a precedente vinculante ou usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, como será demonstrado.



    A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar o Recurso Extraordinário com Agravo 748.371/MT, que firmou a seguinte tese: 



    A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009 (Tema 660 da Repercussão Geral).



    O ato reclamado é a decisão proferida pelo TRT23 que, ao analisar a admissibilidade do recurso de revista, consignou:



     DESERÇÃO 



    Verifico que o recurso de revista manejado pela demandada não oferece condições técnicas para ultrapassar a barreira dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade.



     Importa registrar que, em sede de primeira instância, foram julgados improcedentes todos os pedidos deduzidos na peça de ingresso, todavia, na fase recursal, a Turma Revisora deu provimento parcial ao recurso ordinário interposto pelo autor.



     Esclareço que o órgão turmário, por ter acolhido em parte o recurso obreiro, atribuiu à condenação o valor provisório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e fixou as custas processuais no montante de R$ 100,00 (cem reais).  



    Nessa perspectiva, incumbia à reclamada, para efeito de regular preparo do apelo sob exame, ter observado as dicções contidas nos arts. 789, § 1º e 899, §§ 1º e 11, da CLT. Vale dizer, impor-se-ia recolher as custas processuais acima discriminadas e garantir o juízo mediante efetuação de depósito recursal ou pela via da apresentação de seguro judicial. 



    [...]



    Dentro desse contexto, cumpre reconhecer que, in casu, restou delineado o fenômeno jurídico da deserção.



    Elucido que não há que se falar em concessão de prazo para a regularização do preparo, visto que a hipótese trata de "ausência" e não de "insuficiência" de pagamento, o que afasta a aplicabilidade da diretriz consolidada na OJ n. 140 da SbDI-1 do col. TST. 



    Com respaldo nos fundamentos acima delineados, nego seguimento ao recurso de revista à instância superior (doc. 11, pp. 3-4).



    Interposto agravo de instrumento contra essa decisão, o Tribunal Superior do Trabalho – TST afirmou:



    [...] Inicialmente, cumpre esclarecer que somente as questões e os fundamentos jurídicos trazidos no recurso de revista e adequadamente reiterados nas razões do agravo de instrumento podem ser apreciados nesta instância, em observância ao instituto processual da preclusão e aos princípios da devolutividade e da delimitação recursal.



    Sustenta a parte agravante que seu recurso de revista merece processamento, porque satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 896 da CLT.



    Não obstante os argumentos apresentados pela parte agravante, deve ser mantida a decisão agravada, em razão da deserção do recurso de revista.



    No prazo alusivo à interposição do recurso de revista, não ocorreu a comprovação do recolhimento das custas processuais decorrentes da majoração do valor da condenação pelo acórdão da Corte regional, o que, de fato, configura a deserção do recurso de revista, conforme apontado pelo primeiro juízo de admissibilidade recursal.



    Ressalta-se que, na hipótese, não se cogita de intimação da parte para complementar o valor devido, pois a norma contida no art. 1.007, § 2º, do CPC de 2015 somente é aplicável em caso de recolhimento insuficiente do valor do preparo, e não aos casos em que se verifica a ausência de recolhimento ou a ausência de sua comprovação, como ocorre no caso destes autos,conforme expressamente previsto na Orientação Jurisprudencial n.º 140 da SBDI-1 do TST, in verbis: “Em caso de recolhimento insuficiente das custas processuais ou do depósito recursal, somente haverá deserção do recurso se, concedido o prazo de 5 (cinco) dias previsto no § 2º do art. 1.007 do CPC de 2015,o recorrente não complementar e comprovar o valor devido.



    [...] Esclareça-se que, nos termos do art. 789, § 1º, da CLT, em caso de interposição de recurso, as custas processuais devem ser pagas e comprovado o seu recolhimento no prazo alusivo ao apelo.



    Ante a deserção constatada, deve ser mantida a decisão agravada.



    Por corolário, nego provimento ao agravo de instrumento.



    Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e, no mérito, nego-lhe provimento, nos termos do art. 41, XL, do RITST (site do TST).



    Como se observa, o Tribunal reclamado, ao verificar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal, constatou a deserção do recurso. Dessa forma, percebe-se, pelas decisões transcritas acima, que a Justiça do Trabalho não conheceu do recurso de revista interposto pela ora reclamante em virtude da ausência de requisito necessário para admiti-lo. 



    Assim, fica claro que a pretensão da reclamante não pode ser revisitada no processo principal, o que é imprescindível para a propositura de reclamação constitucional, pois não se admite a utilização da reclamação para reacender matéria preclusa. Nesse mesmo sentido, cito os seguintes julgados: Rcl 55.795 AgR/MA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º/3/2023; Rcl 42.700 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2/3/2021; e Rcl 56.811 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023.



    Assim, não há aderência estrita entre o referido precedente e as decisões reclamadas. Além disso, também se mostra incabível o reexame fático-probatório nesta reclamação.



    Nesse ponto, é necessário destacar que a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, em regra, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso. No mesmo sentido, transcrevo:



     AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há falar em garantia da decisão proferida na ADPF 324, na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com o paradigma. Precedentes. 3. Não se evidencia ofensa à Súmula Vinculante 10 desta Corte, diante da inexistência de juízo de inconstitucionalidade acerca da norma legal invocada. 4. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 38.504 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/4/2021).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 5.625/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I - A autoridade reclamada, mediante apreciação das provas produzidas nos autos, concluiu pela configuração dos elementos fático-jurídicos necessários à formação do vínculo empregatício entre a reclamante e a beneficiária do ato reclamado, em conformidade com o art. 3° da CLT. II - Em casos semelhantes, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorreu no caso. III - Dissentir das razões adotadas pela Justiça trabalhista demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional. IV - A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. V - Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 62.419 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22/11/2023).



    Reafirmo, ademais, que, para chegar a conclusão diversa à do ato reclamado, seria indispensável o revolvimento de fatos e provas, o que não é consentâneo com o procedimento abreviado, característico desta via processual:  



    Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido (Rcl 50.238 AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24/5/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO DECIDIDO NO RE 855.178-ED/SE (TEMA 793 DA REPERCUSÃO GERAL). INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA ESTÉTICA DO PROCEDIMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA VIA RECLAMATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - No caso em análise, busca-se o fornecimento do custeio referente ao procedimento cirúrgico. Todavia, a referida cirurgia somente é disponibilizada no SUS em casos não estéticos, fato este não comprovado pelo reclamante. II - Para discordar das razões adotadas pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em reclamação constitucional. III - Agravo regimental desprovido (Rcl 54.679 AgR/AL, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20/9/2023).  



    Destaco, ademais, que, a partir da vigência do novo estatuto processual, passou a ser cabível reclamação constitucional veiculada com o intuito específico de garantir a autoridade de precedente consolidado pela sistemática da repercussão geral, desde que “esgotadas todas as instâncias recursais” (art. 988, § 5°, II, do CPC).



     



     O Supremo Tribunal Federal passou, então, a admitir a reclamação nessa hipótese, sob a condição de prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. Nesse sentido: Rcl 48.590 AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12/11/2021; Rcl 58.604 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19/5/2023; e Rcl 61.930 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6/10/2023.



    No caso concreto, observo que não foi atendido o requisito.



    Isso porque o último julgamento proferido nos autos é do agravo de instrumento em recurso de revista, o que demonstra a possibilidade de cabimento de outros recursos para a reanálise do ato reclamado. Assim, a presente reclamação foi ajuizada sem que fossem esgotadas as instâncias recursais.



    Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe 4/5/2020).



    Posto isso, julgo improcedente a presente reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator